Tribunal: TJMT
Processo: 1040825-12.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040825-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), SONIA BORGES BRITO - CPF: 422.265.972-04 (RECORRIDO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES registrado(a) civilmente como JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1040825-12.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.

Recorrida:
SÔNIA BORGES BRITO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26 a 30/3/2026.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PROGRESSÃO FUNCIONAL. APLICAÇÃO DOS COEFICIENTES PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 874/2011 SOBRE O PISO ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.340/2022. POSSIBILIDADE. NORMA MUNICIPAL AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ÔNUS DO RÉU NÃO CUMPRIDO. MERA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA OU RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO AFASTA DIREITO LEGALMENTE RECONHECIDO. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL EM CASOS IDÊNTICOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos formulados por servidora municipal técnica de enfermagem, reconhecendo-lhe o direito à percepção do salário mediante aplicação dos coeficientes de progressão funcional (Nível 10, Classe C) previstos nos arts. 21 a 24 da Lei Municipal nº 874/2011, incidentes sobre o piso salarial de R$ 3.325,00 fixado pela Lei Municipal nº 1.340/2022, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças retroativas desde agosto/2022, corrigidas pela Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial contábil; e (ii) estabelecer se é obrigatória a aplicação dos coeficientes de progressão funcional da Lei Municipal nº 874/2011 sobre o piso salarial fixado pela Lei Municipal nº 1.340/2022, gerando diferenças remuneratórias devidas à servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e os cálculos decorrem de operações aritméticas simples sobre dados já constantes dos autos, sendo desnecessária prova técnica especializada.

Incumbe ao réu o ônus da prova quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (CPC, art. 373, II), ônus do qual o recorrente não se desincumbiu ao não demonstrar pagamento correto do salário de acordo com a legislação municipal.

A Lei Municipal nº 874/2011, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, prevê progressão funcional mediante aplicação de coeficientes sobre o vencimento padrão inicial, permanecendo plenamente vigente.

A Lei Municipal nº 1.340/2022, ao fixar o piso de R$ 3.325,00 para técnicos de enfermagem, não revoga nem afasta a aplicação dos coeficientes de progressão funcional previstos na legislação anterior, devendo ambas as normas ser interpretadas de forma sistemática.

A suspensão liminar da Lei Federal nº 14.434/2022 pelo STF não repercute sobre a validade e eficácia da Lei Municipal nº 1.340/2022, norma autônoma editada no âmbito da competência municipal prevista no art. 30, I, da Constituição Federal.

A responsabilidade fiscal não autoriza o descumprimento de lei municipal vigente, nem afasta direitos subjetivos do servidor quando não comprovado concretamente o risco ao equilíbrio fiscal.

Precedentes da própria Turma Recursal, em casos idênticos envolvendo o mesmo município e o mesmo cargo (processo nº 1000180-08.2023.8.11.0035 e outros), reconhecem a obrigatoriedade da aplicação dos coeficientes sobre o piso estabelecido pela Lei Municipal nº 1.340/2022.

Mantém-se a condenação ao pagamento das diferenças retroativas desde agosto/2022, corrigidas pela Taxa Selic, conforme a legislação de regência e a sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aplicação dos coeficientes de progressão funcional previstos na Lei Municipal nº 874/2011 sobre o piso salarial fixado pela Lei Municipal nº 1.340/2022 é obrigatória, por força de interpretação sistemática da legislação municipal.

A suspensão liminar da Lei Federal nº 14.434/2022 não repercute na eficácia da Lei Municipal nº 1.340/2022, norma autônoma editada no exercício da competência legislativa municipal.

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a questão controvertida é de direito e os cálculos decorrem de simples operações aritméticas sobre elementos já constantes dos autos.

A mera alegação genérica de responsabilidade fiscal ou incapacidade financeira não afasta o direito legal do servidor quando não acompanhada de prova concreta e específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 2º; Leis Municipais nº 874/2011 e 1.340/2022.

Jurisprudência relevante citada: TRT 1ª Turma Recursal/MT, processo nº 1000180-08.2023.8.11.0035; TRT 1ª Turma Recursal/MT, processos nº 1000597-29.2021.8.11.0035, 1000911-72.2021.8.11.0035 e 1001117-86.2021.8.11.0035.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 348322449), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da reclamante ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional (Nível 10, Classe C), nos termos dos arts. 21 a 24 da Lei Municipal nº 874/2011 e art. 1º da Lei Municipal nº 1.340/2022, condenando o reclamado a pagar as diferenças retroativas desde agosto/2022, corrigidas pela Taxa SELIC.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o juízo julgou antecipadamente a lide sem oportunizar ao município a produção de provas, violando o art. 373, II, do CPC e os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV, CF/88).

No mérito, sustenta: a) observância ao princípio da legalidade; b) correta aplicação do piso salarial; c) ausência de vinculação do piso às progressões; e d) regularidade da Revisão Geral Anual. Ao final, requer o provimento do recurso para anular ou reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 348322854), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminarmente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil.

A questão debatida nos autos é eminentemente de direito, consistente na interpretação e aplicação das Leis Municipais nº 874/2011 e nº 1.340/2022, não demandando conhecimentos técnicos especializados que justifiquem a realização de perícia contábil.

Os cálculos das diferenças salariais decorrem de simples operação aritmética de aplicação dos coeficientes de progressão funcional previstos em lei sobre o piso salarial estabelecido, sendo perfeitamente aferíveis mediante análise dos holerites e da legislação municipal, documentos já constantes dos autos.

Ademais, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso concreto, o município recorrente
não
se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo demonstrado o pagamento correto dos valores devidos à reclamante ou qualquer fato que afastasse o direito pleiteado.

A produção de prova pericial, quando desnecessária, configura mero expediente protelatório, contrário aos princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

Rejeito
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de aplicação dos coeficientes de progressão funcional previstos na Lei Municipal nº 874/2011 sobre o piso salarial de R$ 3.325,00 estabelecido pela Lei Municipal nº 1.340/2022 para a servidora reclamante, técnica de enfermagem, Nível 10, Classe C.

A Lei Municipal nº 874/2011 instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores municipais, estabelecendo em seus artigos 21 a 24 o sistema de progressão funcional vertical (elevação de classe) e horizontal (elevação de nível), com aplicação de coeficientes sobre o vencimento padrão inicial.

Por sua vez, a Lei Municipal nº 1.340/2022 estabeleceu o piso salarial dos técnicos de enfermagem em R$ 3.325,00, com vigência retroativa a 1º/08/2022,
sem revogar expressa ou tacitamente a Lei nº 874/2011
.

A interpretação sistemática das normas municipais impõe a aplicação conjunta de ambas as leis: o piso de R$ 3.325,00 constitui o vencimento padrão inicial sobre o qual devem incidir os coeficientes de progressão funcional conforme o nível e classe do servidor.

Os holerites acostados aos autos demonstram inequivocamente que o município recorrente não aplicou os coeficientes de progressão funcional sobre o piso salarial estabelecido, pagando à reclamante valor inferior ao devido.

A reclamante, enquadrada no Nível 10, Classe C, com mais de 14 anos de serviço, preencheu todos os requisitos legais para a progressão funcional, fazendo jus à aplicação dos coeficientes correspondentes sobre o vencimento padrão de R$ 3.325,00.

O município não comprovou o pagamento correto dos valores devidos, nem demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da reclamante, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II).

Os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem acolhida.

A suspensão liminar da Lei Federal nº 14.434/2022 pelo STF na ADI 7.222/DF não afeta a Lei Municipal nº 1.340/2022, que é norma autônoma editada no exercício da competência constitucional do município para legislar sobre assuntos de interesse local (CF, art. 30, I). A lei municipal não deriva da lei federal, possuindo fundamento próprio de validade.

O princípio da responsabilidade fiscal, previsto na Lei Complementar nº 101/2000, não autoriza o descumprimento de lei municipal validamente editada.

A responsabilidade fiscal exige planejamento orçamentário adequado para o cumprimento das obrigações legais, não podendo ser invocada como justificativa para inadimplemento de direitos dos servidores.

A alegação de cumprimento da lei ao pagar o piso de R$ 3.325,00 é contraditória com os próprios documentos dos autos, que demonstram a não aplicação dos coeficientes de progressão funcional previstos na Lei nº 874/2011, norma que permanece vigente e deve ser observada conjuntamente com a Lei nº 1.340/2022.

Não há comprovação, pelo recorrente, da impossibilidade material de pagamento, não havendo nos autos qualquer demonstração de que o cumprimento da decisão comprometeria o equilíbrio fiscal do município ou excederia os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A questão ora debatida já foi apreciada por esta Turma Recursal no julgamento do processo nº 1000180-08.2023.8.11.0035, envolvendo o mesmo município recorrente e técnicos de enfermagem em situação idêntica à da reclamante.

Naquela oportunidade, a Turma Recursal, por unanimidade, negou provimento ao recurso do município, mantendo sentença que reconheceu o direito dos servidores à aplicação dos coeficientes de progressão funcional sobre o piso estabelecido pela Lei Municipal nº 1.340/2022, nos seguintes termos:

“Verifica-se, mormente dos documentos acostados que
o ente recorrente não tem aplicado os coeficientes previstos no Plano de Cargos e Salários, nem o novo piso salarial estipulado na lei municipal 1.340/2022
. Ademais, conforme as planilhas acostadas aos autos restou demonstrado diferenças que os recorridos não receberam” (
grifei)
.

O precedente possui identidade fática e jurídica com o caso em análise, devendo ser seguido por força do princípio da segurança jurídica e da uniformização da jurisprudência (CPC, art. 926).

Ademais, a Turma Recursal deste Tribunal possui jurisprudência consolidada no mesmo sentido em outros processos envolvendo o município de Alto Garças e servidores municipais pleiteando a aplicação de coeficientes de progressão funcional (processos nº 1000597-29.2021.8.11.0035, 1000911-72.2021.8.11.0035 e 1001117-86.2021.8.11.0035).

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026